Tribunal: CARF
Processo: 13678.000137/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.000137/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.858 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ CLAUDIO CARVALHO FARJALLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA. ISENÇÃO.
A bolsa de estudo e pesquisa isenta do imposto de renda é aquela recebida
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados
dessas pesquisas não representem vantagem pra o doador e nem importem
contraprestação por serviços prestados pelo beneficiário do rendimento.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000137/2010-23
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000137/2010-23

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado contra a
Notificação de Lançamento de fls. 24/28, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que implicou lançamento de
imposto suplementar no valor de R$2.634,36, sujeito à multa de ofício e juros legais,
em face da apuração da infração de omissão de rendimentos tributáveis decorrente do
trabalho sem vínculo empregatício auferidos pelo dependente Hermano Brandão
Farjalla (filho), CPF no 067.949.446-42, da fonte pagadora BPN Brasil Banco Múltiplo
S/A, no valor de R$13.772,00.
Houve, por parte da notificada, Solicitação de Retificação do Lançamento - SRL (fl.
23), cujo resultado, à fl. 21, resultou em indeferimento por parte da autoridade
fiscalizadora.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou, através de procurador
constituído, a impugnação de folhas 02/17, com documentos, às fls. 18/20 e 35/38, na
qual argúi, em síntese que:
- o rendimento tido como omisso pela Receita Federal do Brasil é o pagamento efetuado
pela empresa BNP BRASIL BANCO MÚLTIPLO CNPJ 61;033.106/0001-86 ao então
dependente Hermano Brandão Farjalla, nascido em 30/07/1984 (CPF 067.949.446-42),
estudante do curso de Direito, conforme comprovante anexo, cujo valor recebido é
originário de contraprestação em estagio obrigatório;
- falta na combatida notificação a disposição legal infringida capaz de gerar a obrigação
tributária lançada, visto que a suposta renda auferida pelo dependente é originária de
complemento de estágio escolar o que não é considerado como renda tributável, como
faz prova os documentos anexos;
- o dependente Hermano Brandão Farjalla, era, na época, aluno do Curso de Direito da
Universidade Presbiteriana Mackenzie que firmou acordo com o BPN BRASIL
BANCO MÚLTIPLO S/A de estagio de estudantes, nos termos da lei federal n° 6.494,
de 07 de dezembro de 1977, que no seu artigo 4o enuncia que: “o estágio não cria
vinculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá receber bolsa, ou
outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, ressalvado o que dispuser a
legislação previdenciária, devendo o estudante, em qualquer hipótese, estar segurado
contra acidentes pessoais”;
- o inciso VII do artigo 39 do RIR afirma que a bolsa de estudos não é tributável e desta
forma a Notificação de Lançamento não atendeu a legislação vigente, gerando sua
nulidade absoluta;
- é inaplicável a multa pecuniária em Notificação de Lançamento, além do que, no caso,
não houve qualquer dolo capaz de gerar uma punição pecuniária, já que a declaração de
ajuste anual foi apresentada nos exatos termos emanados pela Administração Pública
através da Receita Federal do Brasil, devendo, desse modo, ser a notificação retificada
para exclusão da multa aplicada.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000137/2010-23

Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade de ato administrativo de
constituição de crédito tributário, quando o lançamento de ofício atende aos requisitos
legais e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 11 do Decreto no
70.235/1.972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPENDENTE.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente, impõe-se sua
tributação, juntamente com os rendimentos auferidos pelo contribuinte titular da
declaração de ajuste anual.
ESTÁGIO REMUNERADO. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos recebidos a título de estágio remunerado devem ser oferecidos à
tributação, conforme dispõe a legislação de regência.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
No que tange a aplicação de multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei
9.430/1996, é aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício. Referida multa consiste em
penalidade pecuniária aplicada em decorrência da infração cometida
Nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade pela prática de infrações tributárias
é objetiva, independendo da intenção do agente ou responsável.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2012 (fl.55), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 23/11/2012 (fl. 60), alegando, em apertada síntese, que:
- o rendimento tido por omitido decorreria de estágio obrigatório exercido pelo
seu dependente e, a teor do artigo 4o, da Lei no 6.494, de 1977, no seu entendimento, não
configuraria receita ou rendimento.
- a bolsa-auxílio se prestaria a dar assistência nas despesas de locomoção,
alimentação, entre outras, ao estudante/dependente do recorrente.
- a decisão recorrida teria contrariado o disposto no artigo 39, inciso I, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99.
- seria indevida a aplicação da multa de 75% porque não teria havido dolo e por
fugir à razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo dependente do contribuinte, os
quais ele sustenta seriam isentos do imposto de renda por se tratar de bolsa-auxílio ao estudante.
Considerando que a decisão recorrida analisou as questões postas na forma devida
e com amparo nos preceitos legais, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de
primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Omissão de Rendimentos de Dependentes.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000137/2010-23

Conforme relatado e discriminado pela fiscalização à fl. 26, constatou-se a omissão de
rendimentos recebidos, durante o ano-calendário em epígrafe por dependente do
contribuinte, Hermano Brandão Farjalla (filho), CPF no 067.949.446-42.
Constam nos sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
rendimentos pagos pela pessoa jurídica BPN Brasil Banco Múltiplo S/A, no valor de
R$13.772,00, que não foram declarados pelo impugnante na sua Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário em questão. A mencionada pessoa física foi incluída pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual como seu dependente.
Cabe observar que, em relação à omissão apurada durante a ação fiscal, o dependente
não apresentou Declaração de Ajuste Anual para o ano-calendário em tela.
Quanto à inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, cabe observar que se
trata de opção facultada ao contribuinte, consoante disposição expressa pelo artigo 4o,
inciso III da Lei no 9.250/ 1995, como se observa na transcrição abaixo:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
III - a quantia, por dependente, de:
(...)
A declaração de rendimentos tributáveis recebidos por dependentes encontra-se
disciplinada pelo artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, cujo teor
transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 1o As pessoas elencadas nos incisos III e V podem ser consideradas dependentes
quando maiores até 24 anos de idade, se estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Assim, o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua Declaração de Ajuste
Anual e aproveitar as respectivas deduções, obrigatoriamente deverá oferecer à
tributação os rendimentos tributáveis por eles auferidos.
Portanto, mantêm-se as bases de cálculo apuradas, referentes à omissão de rendimentos
tributáveis recebido por dependente.
Estágio Remunerado.
Os rendimentos recebidos a título de estágio remunerado são considerados
rendimentos do trabalho, ainda que não haja vínculo empregatício e
obrigatoriedade de desconto de contribuição previdenciária oficial, devendo
compor a base de cálculo na apuração da renda mensal, sendo, portanto, sujeitos à
retenção na fonte e ao ajuste na Declaração de Ajuste Anual.
As disposições acima encontram-se disciplinadas no artigo 3o, §4o da Lei no 7.713/1988
e artigo 43 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR / 99, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999, que transcrevemos a seguir:
Lei no 7.713/1988
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000137/2010-23

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei no 8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)
RIR / 1999 – Decreto no 3.000/1999
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários; (Grifei)
Ainda em relação a esse tema, cabe destacar que apenas são isentos os rendimentos
recebidos a título de bolsa de estudo quando corresponderem à doação e forem
pagos exclusivamente para que o bolsista proceda a estudo ou pesquisa, cujo
resultado não represente vantagem para o doador, bem como não caracterizem a
contraprestação de serviços, conforme disciplina o artigo 26 da Lei no 9.250/1995,
transcrito a seguir:
Art. 26. Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a
estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem
vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços.(Grifei)
Pela análise dos autos e submetendo as informações contidas na impugnação à
legislação vigente exposta acima, conclui-se que os rendimentos decorrentes de estágio,
auferidos durante o ano-calendário em questão pelo dependente Hermano Brandão
Farjalla (filho) devem ser oferecidos à tributação.
O impugnante, para justificar sua irresignação, junta, às fls. 35/36, “Acordo de
Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio”, onde, ao contrário da sua
pretensão, fica claro que Hermano Brandão Farjalla cumpriu estágio remunerado,
caracterizado por contraprestação de serviços com vantagem para o concedente e
não demonstrado a exclusividade para estudo e pesquisa, portanto, não
preenchendo os critérios estabelecidos pelo artigo 26 da Lei no 9.250/1995.
Como o beneficiário foi incluído no rol de dependente do contribuinte, os rendimentos
decorrentes de estágio deverão ser somados aos deste, mantendo-se as bases de cálculo
apuradas pela fiscalização, referentes à omissão de rendimentos tributáveis recebido por
dependente.
Multa de Ofício. Responsabilidade pela Infração.
Quanto ao pedido para exclusão da multa de ofício em face de erro cometido e não
intenção de cometer dolo, cumpre esclarecer que a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente, a teor do art. 136 do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), e que a atividade de fiscalização é
vinculada e obrigatória, por força do art. 142, parágrafo único, do mesmo diploma
legal, conforme segue:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000137/2010-23

Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Dessa forma, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de
seu conteúdo, pois o poder da autoridade administrativa é vinculado, sob pena de
responsabilidade funcional, inclusive quanto à relevação de penalidade, se a remissão
pleiteada não tiver previsão legal.
A cobrança da multa de ofício de 75%, por sua vez, está prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações da Medida Provisória 351, de
2007, convertida na Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...).
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou o lançamento,
formalizado por meio da Notificação em comento.
(destaques acrescidos)
Como esclarecido na decisão recorrida, existem três condições que devem ser
atendidas cumulativamente, para que uma bolsa de estudos seja considerada isenta: (a) ser
caracterizada como doação; (b) recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisa; e
(c) os resultados destas atividades não podem representar vantagens para o doador. No caso, os
documentos juntados aos autos confirmam que o rendimento recebido pelo filho do contribuinte
se deu com contraprestação de serviços e, portanto, são tributáveis.
Esclareço que a Lei no 6.494, de 1977, trazia disposições sobre os estágios de
estudantes, mas não tratava da natureza tributária dos rendimentos eventualmente auferidos pelos
estudantes. Como visto, as regras de tributação dos rendimentos auferidos prevê a tributação
desses valores.
Por seu turno, o inciso I do artigo 39 do RIR/99 não se aplica ao caso que aqui se
analisa, uma vez que trata de ajuda de custo paga pela fonte pagadora em decorrência da
mudança de domicílio de um funcionário, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.
Deste modo, confirma-se a infração de omissão de rendimentos, não havendo
reparos a se fazer à decisão recorrida.
Por fim, a não inclusão desses rendimentos caracteriza omissão, como indicado na
notificação de lançamento, a ensejar o lançamento de ofício do imposto devido e não declarado,
inclusive com a multa de 75% e juros de mora correspondentes. A aplicação da multa de ofício
se impõe ao ente fiscal em função da obediência ao princípio da legalidade, norte da conduta da
Administração Pública, a quem só é permitido fazer o que em lei encontra respaldo.
Como apontado na decisão recorrida, em se tratando de matéria tributária, não
importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.858 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000137/2010-23

efeitos do ato”. É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, o interessado não está sendo
acusado de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Deste modo, revela-se correta a exigência do imposto suplementar acompanhado
da multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital